Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DE GRAVAME E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E MULTA. QUESTÕES JÁ APRECIADAS. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INVIABILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que, em impugnação apresentada em cumprimento de sentença, rejeitou as alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação e a limitação da multa imposta.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado — vício que o embargante não comprova existir.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
7. Não há litigância de má-fé imputável à parte que, simplesmente, busca o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual.
8. Recurso conhecido e desprovido.